Tribunal: TJMT
Processo: 1023445-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023445-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR RAFAEL DE ARAUJO GALEGO - CPF: 050.319.511-17 (RECORRENTE), BIANCA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 065.502.633-95 (ADVOGADO), ALCIONE ALVES FRANCO COSTA - CPF: 816.992.201-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INTERPRETAÇÃO DE TEXTO E REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE RESPOSTA ÚNICA SEGUNDO CRITÉRIOS DA BANCA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VICTOR RAFAEL DE ARAUJO GALEGO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e do ESTADO DE MATO GROSSO.

2.

O Recorrente busca a reforma da sentença para que seja anulada a questão no 46 da prova tipo 2 (verde) do concurso para o cargo de Analista Judiciário - Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Edital TJMT/PRES no 74/2024), alegando que o item apresenta mais de uma alternativa correta ou nenhuma resposta exata, violando o item 10.7.1 do edital e normas de nacionalidade e elegibilidade da Constituição Federal.

3.

Sustenta o autor, em síntese, que o enunciado da questão é omisso quanto à natureza do trabalho dos pais da personagem (se "a serviço" ou apenas "trabalhando na" embaixada), o que geraria ambiguidade entre as alternativas (A), (C) e (D), impossibilitando a identificação de uma única resposta correta conforme exigido pelo instrumento convocatório.

4.

A matéria em discussão está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), fixou a tese de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".

5.

No caso concreto, a insurgência do Recorrente recai sobre a interpretação técnico-jurídica dos elementos fáticos narrados no enunciado da questão (conceito de "a serviço" para fins de nacionalidade) e a adequação das alternativas propostas. Tal análise demandaria, inevitavelmente, adentrar no mérito da avaliação e nos critérios de correção da banca examinadora, o que é vedado pelo entendimento consolidado do STF.

6.

A alegação de que o enunciado permitiria múltiplas interpretações não configura ilegalidade flagrante ou erro material grosseiro, mas sim divergência de entendimento entre o candidato e a banca organizadora sobre a abrangência dos termos utilizados e a melhor aplicação das normas constitucionais ao caso hipotético.

7.

Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de ilegalidade manifesta ou violação direta ao edital que justifique a intervenção judicial excepcional prevista na tese firmada pelo STF no Tema 485, devendo prevalecer a discricionariedade técnica da banca na elaboração e correção do certame.

8.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para revisar o mérito das questões de concurso público ou os critérios de avaliação, salvo em situações de ilegalidade evidente, o que não restou demonstrado nos autos.

9.

Dessa forma, a sentença de improcedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026